Tribunal: TJDFT
Processo: 0719082-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719082-09.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YOSHIHIKO SUGAI AGRAVADO: FRANCISCO ERIBERTO FREIRE DE FRANCA, PATRICIA LAGO COSTA DE FRANCA, MANUEL BELARMINO DA COSTA D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público acerca do teor da certidão de ID 18878445. Brasília-DF, 21 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator